Tribunal: TJES
Processo: 0009394-29.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009394-29.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MORESCHI

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SERVIÇO PRESTADO. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de apelação interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para manter a tutela de urgência anteriormente deferida, extinguindo o feito com resolução do mérito e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

(
I
) verificar a existência de ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde, apto a ensejar reparação por danos morais; (
II
) analisar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou comprovada a prática de ato ilícito por parte da operadora de saúde, visto que houve autorização do tratamento em unidade próxima à residência do autor, ainda que posteriormente ao ajuizamento da ação.

4. O tratamento foi efetivamente realizado, inexistindo demonstração de que a conduta da operadora extrapolou os limites da legalidade ou tenha causado abalo moral relevante.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral, salvo quando houver comprovação de sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento.

6. Quanto à verba honorária, a fixação em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo legal (art. 85, § 2º, do CPC) e se mostra proporcional diante da ausência de condenação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A negativa de cobertura de procedimento médico por plano de saúde, posteriormente autorizada, não configura, por si só, ato ilícito ensejador de dano moral. 2. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, na ausência de condenação principal, é adequada quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014317-80.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009394-29.2020.8.08.0035.

APELANTE: JOSÉ MORESCHI.

APELADO: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S. A. - MEDSÊNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

José Moreschi interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 479-81, integrada pelas decisões de embargos de declaração (fls. 490-0v e 498-9v), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos do pedido de tutela antecipada antecedente com aditamento (art. 303, § 1º, I, do CPC, - fl. 219 dos autos físicos) para ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por ele contra Samedil – Serviços De Atendimento Médico S. A. (MedSênior), que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE” a pretensão deduzida na petição inicial “para tão somente MANTER a decisão proferida às fls. 32/33 e, por consequência, DECLARAR EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso 1, do CPC”, condenando “a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, ... em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC” (fl. 481).

Nas razões recursais (fls. 501-7) o apelante alegou, em síntese, que: 1) houve falha na prestação do serviço pela operadora de saúde, configurando ato ilícito, pois a negativa inicial de atendimento no município de Vila Velha implicou violação aos seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade; 2) a conduta da operadora lhe causou sofrimento e angústia, justificando a condenação por danos morais; 3) os honorários advocatícios fixados na sentença foram irrisórios diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido por seu patrono.

Requereu, ao final, a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil da operadora e arbitrada indenização por danos morais, bem como para que seja majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id 8212368 (fls. 01-10), pugnando pelo desprovimento do recurso.

De logo, apenas dois pontos foram devolvidos para análise desta egrégia Corte, ou seja, cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência, ou não, de ato ilícito praticado pela operadora de plano de saúde, apto a ensejar reparação por danos morais, bem como à verificação da adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de primeiro grau.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, é beneficiário de plano de saúde fornecido pela recorrida, tendo sido diagnosticado com polineuropatia, com indicação médica para tratamento por imunoglobulina em regime de hospital-dia. Diante da necessidade de evitar deslocamentos longos, especialmente em razão da pandemia da COVID-19, foi solicitado que o tratamento fosse realizado em unidade hospitalar localizada no município de Vila Velha/ES, próximo à residência do paciente. A operadora, inicialmente, indicou unidades em Vitória/ES, local em que possuía prestadores habilitados. No entanto, consta dos autos que, antes mesmo do deferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem, houve autorização do procedimento em unidade localizada em Vila Velha/ES, tendo a filha do autor recusado o local indicado.

Sob esse contexto, verifica-se que não há demonstração de recusa arbitrária ou injustificada de cobertura do tratamento indicado, mas sim de diligência da operadora em observar as exigências regulamentares e contratuais, buscando viabilizar o atendimento nas condições técnicas disponíveis em sua rede credenciada.

O próprio autor reconhece que o tratamento foi efetivamente realizado, após concessão da liminar, o que enfraquece a alegação de inércia ou omissão ilícita por parte da operadora.

Ademais, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, exige-se, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. No caso dos autos, inexiste comprovação idônea de que a atuação da operadora tenha extrapolado os limites da legalidade ou provocado efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor. Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo o apelante logrado demonstrar que a conduta da ré foi indevida ou que lhe causou abalo moral relevante, inviável se mostra o acolhimento da pretensão indenizatória.

Outrossim, a simples negativa ou limitação contratual, especialmente quando razoavelmente fundada em cláusulas contratuais e posteriormente revista judicialmente em tempo hábil, não configura, por si só, dano moral passível de indenização.

Este egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu que “a negativa de cobertura de procedimento médico indicado, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar que tal negativa acarretou sofrimento ou transtornos de ordem psicológica que superem o mero aborrecimento” (TJES – Apelação Cível n. 5014317-80.2023.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação/fonte: 10-12-2024).

Nesse sentido, os precedentes colacionados nas contrarrazões da apelada revelam-se pertinentes e aplicáveis, demonstrando que a atuação da operadora não extrapolou os limites da legalidade ou razoabilidade. Assim, ausentes os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil, correta se mostra a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante. A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando-se a ausência de condenação principal, a fixação com base no valor da causa se mostra adequada, proporcional e em conformidade com os critérios legais, inexistindo qualquer descompasso que justifique a intervenção deste Tribunal para revisão do
quantum
fixado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.